Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738699-15.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA APPARECIDA DAL MAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelação interposta pela autora (id. 61154479) está desacompanhada do comprovante do preparo, tendo em vista o pedido recursal de gratuidade de justiça. No entanto, constata-se que, intimada no Primeiro Grau a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 61154352, pág. 2), a apelante-autora optou por recolher as custas iniciais (ids. 61154355, 61154410 e 61154411), o que representa ato incompatível com o pedido recursal de gratuidade de justiça. Sobre o tema, já decidiu este TJDFT que “ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça” (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, intime-se a autora para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 12 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora